Tribunal: TJDFT
Processo: 0753650-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SUSPEITA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. GRAVAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE DA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, a qual julgou improcedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito com a ré, a baixa na restrição de crédito em seu nome, bem como a condenação da Ré ao pagamento indenização por danos morais e julgou procedente o pedido contraposto para condenar o autor a pagar a ré os valores decorrentes da utilização do serviço contratado. O recorrente argumenta que não celebrou contrato com a empresa ré, observando que o endereço constante de referido contrato é diverso do seu, assim como é diverso o endereço de e-mail registrado. Afirma não haver nos autos qualquer verificação e que a voz captada na ligação seja de fato a sua, bem assim que foi acostado aos autos somente a gravação de retorno da ligação feita pela funcionária da requerida para fins de confirmação dos dados pessoais da parte, não tendo sido apresentada qualquer prova acerca da gravação relativa ao primeiro protocolo de atendimento ao autor. Sustenta caber à concessionária do serviço público o ônus da prova quanto à contratação do serviço. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida.

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).

IV. Com efeito, o caso versa sobre acidente de consumo, no qual, o consumidor por equiparação alega nunca ter celebrado contra algum com a ré, nem ter com ela qualquer relação jurídica. Com relação ao ônus da prova, já decidiu o TJDFT que "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)." (Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, Publicado no DJE: 27/09/2012. Pág.: 134)

V. Em que pese a recorrida tenha juntado aos autos gravação da ligação telefônica referente à contratação do serviço, tem-se que tal documento, por si só, não é suficiente para demonstrar a contratação. A uma porque não há certeza se é o autor o interlocutor da conversa. Além disso, o endereço residencial informado e o e-mail não coincidem com aqueles indicados por ocasião da propositura desta ação. Ainda que o documento não tenha sido especificamente impugnado por ocasião da réplica, a aplicação do art. 341, caput, do CPC neste caso deve ser feita com temperamento, uma vez que o autor não está representado por advogado e há indícios de que as informações prestadas para a conferência dos dados pessoais do contratante estão, ao menos em parte, equivocadas. Além disso, corrobora para a existência de fraude o fato de não ter havido quitação de nenhuma das faturas desde a ativação dos serviços, o que não se espera de uma relação jurídica regular.

VI. Portanto, a fim de evitar a prolação de condenação injusta e que não tem alicerce firme no contexto probatório dos autos e diante do poder probatório concedido ao Juiz, nos termos do art. 370 do CPC, entendo que a realização de perícia neste caso se mostra necessária a fim de elucidar a regularidade da contratação. No entanto, somente serão processadas nos Juizados Especiais causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. Sob tal enfoque, deve o magistrado, em análise individual dos casos concretos, aferir a competência deste Juizado. O deslinde dos argumentos iniciais demanda perícia técnica e complexa, a ser realizada por profissional habilitado, para verificar se a voz na gravação é do recorrente, o que torna este Juizado incompetente para o conhecimento da questão.

VII. Como sabido, o microssistema especial em análise funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, devem as causas perante eles ajuizadas revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. A dilação probatória exigida para o deslinde da demanda vai de encontro aos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95. Ademais, outro empecilho é a necessidade de prolação de decisão líquida (art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95) no âmbito destes juizados. Nesse contexto, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova

VIII. Recurso CONHECIDO. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício e acolhida. Processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 3o c/c 51, II, ambos da Lei 9.099/95.

IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.